Tribunal: TJES
Processo: 5000469-10.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Honorários Advocatícios; Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000469-10.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERIEL CASSIMIRO e outros (2)

APELADO: EVA MARIA MIRANDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÕES À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E À JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL REJEITADAS. MÉRITO: AÇÃO DEMOLITÓRIA. ABUSO DE DIREITO E DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não havendo elementos suficientes a infirmar a alegada hipossuficiência dos apelantes, defere-se a gratuidade da justiça por eles postulada.

2. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]A apresentação de documentos novos em grau de apelação é admitida quando não se tratar de documento indispensável à propositura da ação, não houver indício de má-fé e for oportunizada à parte contrária a manifestação sobre eles, garantindo-se o contraditório.[...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.912.540/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)
, como ocorre no caso vertente.

3. As fotos acostadas ao laudo pericial (ID. 10376896) demonstram que os recorrentes construíram muro no entorno e colado à residência da autora, denotando prática abusiva de direito diante da incerteza dos limites das propriedades e da constatação de que a casa da requerente já estava edificada desde 2005.

4. Danos materiais identificados e não impugnados pelos recorrentes.

5. Não havendo prática de ato passível de reparação por danos morais, reforma-se parcialmente a sentença, para eximir os os apelantes do pagamento da verba.

6. Apelação provida em parte.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000469-10.2021.8.08.0039

Apelantes:

Angélica Moreira Vargas e outros

Apelada:

Eva Maria Miranda

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Pancas/ES que julgou procedentes os pedidos formulados pela recorrida na ação demolitória por ela ajuizada,
“[...]para 1) determinar que os requeridos destruam o muro no prazo de trinta dias, sob pena de multa mensal de cinco mil reais. 2) indenizar o autor pelos danos materiais no importe de vinte mil reais, corrigido pelo INPC da data de construção do muro, juros da citação pela selic, momento em que cessa o INPC. 3) Condenar os requeridos ao pagamento de cinco mil reais a título de danos morais corrigidos pela selic deste provimento.[...]”
(ID. 10376904)

Em suas razões, os apelantes alegam basicamente que não há provas de que o muro descrito na lide cause o acúmulo de águas no local e, consequentemente, as infiltrações; que o tamanho das janelas da casa da autora possui dimensões inferiores ao que seria ideal; que trata-se de muro divisório que não invade área vizinha; que
“[...]o não há que se falar em dano moral ou material indenizável uma vez que, os Requeridos agiram dentro do Direito que possuem[...]”
. (ID. 10376910)

Contrarrazões em que a recorrida impugnou a gratuidade deferida em favor dos apelantes, bem como a juntada extemporânea de documento. No mérito, pugnou pela incolumidade da sentença, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. (ID. 10376919)

É, no que interessa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 31 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Impugnação ao pedido de gratuidade da justiça formulado pelos apelantes:

Os apelantes interpuseram o presente recurso sem a comprovação do preparo recursal, tendo pleiteado a gratuidade da justiça (ID. 10376910), o que foi impugnado pela recorrida em contrarrazões.

De fato, em casos como o que se aprecia, em que há pluralidade de partes, este sodalício tem entendido que
“[...]A existência de litisconsórcio com razoável número de autores fragiliza a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, tendo em vista a possibilidade de rateio do valor das despesas processuais. Precedentes do TJES.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 006199001667, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020)

No caso dos autos, todavia, entendo que os contracheques apresentados pelos postulantes (IDs. 11144154, 11144155 e 11144156) autorizam a concessão da benesse, sendo certo que a apresentação do documento ID. 10376911, de per si, não tem o condão de infirmar a alegada hipossuficiência, eis que apesar de tratar-se de laudo particular, não há evidencias de que tenha sido efetivamente pago pelos demandados.

Pelo exposto,
rejeito
a impugnação ao pedido em apreço e
defiro
a gratuidade da justiça aos apelantes.

É como voto.

Preliminar: impossibilidade de juntada de documento na fase recursal:

No que diz respeito à juntada do laudo pericial pelos apelantes ao evento ID. 10376911, anoto que a jurisprudência do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]A apresentação de documentos novos em grau de apelação é admitida quando não se tratar de documento indispensável à propositura da ação, não houver indício de má-fé e for oportunizada à parte contrária a manifestação sobre eles, garantindo-se o contraditório.[...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.912.540/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)
, como ocorre no caso vertente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

Mérito:

No que diz respeito à matéria de fundo propriamente dita, registro que a hipótese cinge-se em aferir se houve irregularidade na construção de muro pelos apelantes que causa infiltrações e torna insalubre a moradia da autora.

Pois bem. No curso do trâmite processual as partes postularam pela realização de prova pericial, cuja produção foi determinada pelo juízo, sendo que ao responder a um dos quesitos formulados pela autora, o perito pontuou que
“[...]é notório que a residência da requerente encontra-se com inúmeras manifestações patológicas, muitas delas referentes ao excesso de umidade e falta de ventilação adequada, tornando assim o ambiente insalubre. Tais manifestações tem ligação direta com a construção do muro, onde o mesmo é responsável por empoçar as águas das chuvas que caem do telhado e ficam presas entre a residência e o muro, tendo pouco espaço para escoar, infiltrando assim na estrutura da residência. Outro fator que está diretamente ligado ao muro, é o fato de o mesmo estar prejudicando a entrada de ar e iluminação natural na residência, uma vez que está com uma altura superior a altura das janelas da edificação. Salienta-se porém, que a casa da requerente possui janelas com tamanho muito inferiores ao que seria ideal para o tamanho dos cômodos, e que pudesse garantir assim um ambiente mais arejado[...]”
. (ID. 10376896)

Ainda que tais conclusões tenham sido em certa medida contrariadas pelo laudo apresentado pelos apelantes, sobretudo quanto à impossibilidade de confirmação das medidas e limites escorreitos dos terrenos dos litigantes, ao proferir a sentença impugnada o magistrado singular pontuou que
“[...]Mesmo que fosse o limite do domínio respeitado quando da construção, entendo que o fato não mitigaria a pretensão autoral. Explico: A autora reside no imóvel desde 2005 e quando se mudou para o local a edificação já se encontrava realizada, conforme documento id 8716544. Os requeridos em momento algum questionaram o domínio da requerente e seus limites, mas optaram por realizar a construção de um muro colado a edificação em nítido abuso de direito. Nos termos do artigo 187, do Código civil “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
” Não se afigura razoável edificar um muro ao lado de uma construção pretérita, afetando ventilação e umidade do imóvel ao argumento do direito absoluto decorrente da propriedade.[...]”
(ID. 10376904)

De fato, das fotos acostadas ao laudo pericial (ID. 10376896) constado que os recorrentes construíram o muro no entorno e colado à residência da autora, o que evidentemente denota prática abusiva de direito diante da incerteza dos limites das propriedades e da constatação de que a casa da requerente já estava edificada desde 2005.

Da mesma forma, tenho que não vinga a irresignação em relação aos danos materiais quanto aos danos materiais, eis que a proximidade do muro à casa da autora evidentemente causou danos à construção que devem ser reparados, conforme elucidado pelo laudo pericial (ID. 10376896, fl. 19) que, diga-se, não foi oportunamente impugnado pelos insurgentes.

Quanto aos danos morais, todavia, tenho que vinga a irresignação, eis que não vislumbrei dos autos prática de atos passíveis de reparação a tal título causados pelos recorrentes à autora, sendo que a manutenção da medida demolitória e a compensação material pelos danos causados à residência da requerente se prestam à justa solução do litígio.

Nesse contexto,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para eximir os apelantes do pagamento de indenização por danos morais à autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.